Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito ao custeio dos materiais necessários e provimento dos seguintes procedimentos cirúrgicos: DICECTOMIA PERCUTANEA COD. 30715571X2; LAMINECTOMIA 30715199X2; TRATAMENTO CIRURGICO DA HERNIA DISCAL 30715180X2; DENERVAÇÃO PERC FACETÁRIA 31403034X2.
2. Sua Excelência na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência porque não demonstrada urgência ou risco de vida na realização do procedimento médico.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 70648378), porque o relatório médico não afasta o caráter eletivo dos procedimentos vindicados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para concessão do pedido de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
5. O contexto jurídico não revela o caráter de urgência ou emergência do procedimento cirúrgico a justificar a tutela recursal. Não se apontou a existência de Laudo ou Relatório Médico a infirmar a eletividade dos procedimentos médicos indicados
6. É o caso de negar provimento ao AI, mantendo o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.